Tribunal: TJDFT
Processo: 0740694-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate.

2. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que o acusado agiu amparado por alguma excludente de ilicitude e ausentes elementos que demonstrem de plano a versão defensiva, deve o caso ser submetido ao Júri Popular, tal como previsto na Constituição Federal.

3. Diante da existência de indícios bastantes para subsidiar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri -, descabe cogitar de absolvição sumária, despronúncia ou desclassificação.

4. Não pode ser acolhida a tese de incidência do art. 15 do Código Penal quando ausentes provas conclusivas de que o réu voluntariamente desistiu de prosseguir com a execução do crime. Entendimento diverso resultaria na usurpação indevida da competência do Tribunal do Júri, o que não se admite.

5. Recurso conhecido e não provido.